Tribunal: TJSP
Processo: 1500419-50.2023.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Receptação, dano qualificado e adulteração de sinal em veículo automotor. Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo evidenciado pela prova oral, com destaque aos relatos dos policiais militares.
Pena. Básica do crime de receptação majorada pelo valor e natureza da res furtiva. Veículo automotor. Inalterada quanto aos demais crimes. Aumento na segunda

Ementa:
Apelação criminal. Receptação, dano qualificado e adulteração de sinal em veículo automotor. Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo evidenciado pela prova oral, com destaque aos relatos dos policiais militares.
Pena. Básica do crime de receptação majorada pelo valor e natureza da res furtiva. Veículo automotor. Inalterada quanto aos demais crimes. Aumento na segunda etapa pela reincidência. Concurso material. Regime fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção mantidos. Recurso não provido.